Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-02.2022.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003305-02.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO SAFRA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AMARA DOS SANTOS FERREIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO SAFRA S.A PROVIDO E RECURSO DE AMARA DOS SANTOS FERREIRA PREJUDICADO.

Afasta-se o cerceamento de defesa se evidenciado que as provas são suficientes para julgamento do feito. Incumbe ao impugnante, o ônus de provar a ausência de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade da justiça, não comprovado esta, mantem-se o benefício concedido. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003305-02.2022.8.11.0008 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: BANCO SAFRA S.A E AMARA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO SAFRA S.A E AMARA DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO SAFRA S.A E AMARA DOS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres nos autos de Ação de declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais que julgou procedente o pedido formulado na inicial
para
declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de nº 000013870149, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação definitiva dos descontos;
condenar

o BANCO SAFRA S.A a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, conforme extratos de ID. 94308202, até a presente data, devendo o montante ser apurado na fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 600,77 (seiscentos reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil; condenar a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); determinou a cessação dos descontos mensalmente realizado nos proventos da parte autora, sob pena de multa. Registro que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês, motivo pelo qual fixou multa mensal para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 500,00 (dois mil reais), limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais); condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante BANCO SAFRA S/A., sustenta que há cerceamento de defesa, pois requereu a expedição de ofício para o BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 36690, CONTA 60704, a fim de que restasse comprovado o depósito do valor de R$ 600,77, contudo, não foi produzida a prova; alega que a apelada contratou a operação nº 13870149, firmada em 20/04/2020, com previsão para pagamento em 84 parcelas ( 05/06/2020 A 07/05/2027) de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos); o contrato foi pago da seguinte forma: O valor de R$ 600,77 (seiscentos reais e setenta e sete centavos) foi liberado via TED em 04/2020 em conta da cliente, a saber: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 36690, CONTA 60704, em titularidade da autora; os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os valores foram disponibilizados a cliente; consta do contrato anexo, ele foi legitimamente firmado pela parte autora, sendo que o promovente se beneficiou da quantia contratada, tornando o contrato válido; devendo, portanto, ser cumprido integralmente; alega que eventual condenação deve ter compensação com valor creditado em conta do autor; inexistência do dano moral; redução do valor da indenização por dano moral; argumenta litigância de má-fé; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

A apelante AMARA DOS SANTOS FERREIRA, sustenta em suas razões que há necessidade de majoração do dano moral, pois os descontos indevidos comprovam o ato ilícito e se viu privada do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar; existência do dano material com repetição de indébito em dobro; pretende a compensação seja realizada na forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção monetária e juros; pretende a majoração dos honorários entre 10% a 20%, sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85 do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgada procedente o pedido “
consistente no pedido de condenação do apelado no pagamento de indenização a título de danos morais, em favor da apelante, com a fixação do quantum do dano moral no teto máximo, ou ainda no valor requerido na exordial, qual seja R$10.000,00 (dez mil reais); reconhecer a repetição do indébito de forma dobrada; a compensação ocorra de forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção monetária ou de juros; majorado os honorários advocatícios, em favor dos patronos da apelante, na proporção de 10% a 20% do valor da causa “.

Nas contrarrazões, o apelado BANCO SAFRA S/A, impugna a gratuidade da justiça; alega violação ao princípio da dialeticidade; requer o desprovimento do recurso.

A apelada AMARA DOS SANTOS FERREIRA, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

A apelante AMARA DOS SANTOS FERREIRA, manifesta acerca das preliminares, requerendo a manutenção da gratuidade da justiça e julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO SAFRA S.A E AMARA DOS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres nos autos de Ação de declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais que julgou procedente o pedido formulado na inicial
para
declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de nº 000013870149, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação definitiva dos descontos;
condenar

o BANCO SAFRA S.A a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, conforme extratos de ID. 94308202, até a presente data, devendo o montante ser apurado na fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 600,77 (seiscentos reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil; condenar a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); determinou a cessação dos descontos mensalmente realizado nos proventos da parte autora, sob pena de multa. Registro que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês, motivo pelo qual fixou multa mensal para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 500,00 (dois mil reais), limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais); condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do recurso de
BANCO SAFRA S.A.

O apelante alega cerceamento de defesa, pois requereu a expedição de ofício para o BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 36690, CONTA 60704, a fim de que restasse comprovado o depósito do valor de R$ 600,77, contudo, não foi produzida a prova.

Ocorre que, nos autos, a sentença reconhece a disponibilização do valor acima mencionado e determina a compensação de valores devidos entre as partes, de modo que não há como reconhecer o cerceamento de defesa alegado.

Impugna a gratuidade da justiça concedida a apelada/autora, contudo não exerce o ônus da prova que lhe incumbe, de modo que mantenho o deferimento da gratuidade da justiça.

Quanto ao mérito, argumenta que, a apelada contratou a operação nº 13870149, firmada em 20/04/2020, com previsão para pagamento em 84 parcelas (05/06/2020 A 07/05/2027) de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos); o contrato foi pago da seguinte forma: O valor de R$ 600,77 (seiscentos reais e setenta e sete centavos) foi liberado via TED em 04/2020 em conta da cliente, a saber: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 36690, CONTA 60704, em titularidade da autora.

Ainda que, os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os valores foram disponibilizados a cliente; consta do contrato anexo, ele foi legitimamente firmado pela parte autora, sendo que o promovente se beneficiou da quantia contratada, tornando o contrato válido com assinaturas similares ao documento de RG anexado.

Dos autos, verifica-se que houve a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou a assinatura da apelada/autora, de acordo com seu documento pessoal, perceptível a olho nu, e a descrição do valor contratado, e demais consectários legais pertinentes a operação contratada.

Além, o que se denota é a ciência dos termos da contratação, pois,
as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível, tanto o é que o juízo de primeiro grau, determinou a compensação dos valores.

Analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelada.

O apelante cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, a sentença deve ser modificada, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões do apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelada, já que foram legais.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço. Assim, a apelada tinha ciência do fato, de modo que impõe a improcedência dos pedidos.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença, mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. (N.U 1040601-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Do recurso de
AMARA DOS SANTOS FERREIRA.

A apelante sustenta a necessidade de majoração do dano moral, repetição do indébito a ser realizada em dobro, co
m
pensação de valores na forma simples, e majoração dos honorários advocatícios.

Em razão dos fundamentos acima, e reconhecida a improcedência dos pedidos, resta prejudicadas as teses do recurso.

Ante o exposto, provejo o recurso de BANCO SAFRA S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
e condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 98, § 3º do CPC. Na oportunidade, julgo prejudicado o recurso de AMARA DOS SANTOS FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024